Tribunal: TJBA
Processo: 0305321-75.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº.
0305321-75.2014.8.05.0150

Foro: Comarca de
Lauro de Freitas

–

1ª
Vara Crime

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Apelante:
Paula Santos
d
a Cruz

Defensor
a
Públic
a
:
Juliana Santos
d
e Jesus
d
e Oliveira

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Oto Almeida Oliveira Júnior

Procurador
a
: Eny Magalhães Silva

Assunto: Crime contra a saúde pública – Tráfico de Drogas

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33,

CAPUT,

DA LEI 11.343/2006.

1.
DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
INVIABILIDADE
. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.

2.
ROGO PELO

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E
FIXAÇÃO DA
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. BENESSES QUE JÁ FORAM CONCEDIDAS
NO ÉDITO CONDENATÓRIO
. NÃO CONHECIMENTO.

3.
PEDIDO PELA
ABSOLVIÇÃO
POR
AUSÊNCIA DE PROVAS.
VINDICAÇÃO
SUBSIDI
Á
RIA
PELA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADA
ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E DO LAUDO DE EXAME PERICIAL DEFINITIVO, QUE ELENCA A EXISTÊNCIA DE 201,55G (DUZENTOS E UMA GRAMAS E CINQUENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA. AUTORIA COMPROVADA MEDIANTE TESTEMUNHOS POLICIAIS CONSONANTES ENTRE SI. EFICÁCIA PROBATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS QUE É CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE MERA ATIVIDADE, BASTANDO QUE O AGENTE
PRATIQUE
UM
A
D
AS

CONDUTAS
DESCRIT
A
S NO
CAPUT
, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. RECORRENTE QUE TRANSPORTA
VA
A SUBSTÂNCIA PROSCRITA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. IMPROVIMENTO.

4.
BRAMIDO ROGO PELA DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. DIAS-MULTA ESTABELECIDO EM CONSONÂNCIA À NATUREZA E GRAVIDADE DA INFRAÇÃO. PROPORÇÃO À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA REPRIMENDA E A JUSTA CORRESPONDÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE CIDADÃ. IMPROVIMENTO.

5. VINDICAÇÃO PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. CONDUÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA A PATAMAR AQUÉM DO LIMITE LEGAL MÍNIMO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO PROVIMENTO.

6. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

7
.
CONCLUSÃO: APELO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,
r
elatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0305321-75.2014.8.05.0150
, oriunda da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo
Apelante PAULA SANTOS DA CRUZ
e,
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, nesta extensão,
DESPROVÊ-LO
, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR